Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719774-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, UTB PAGAMENTOS LTDA AGRAVADO: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UTB PAGAMENTOS LTDA e UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA (ID 59788073) contra a decisão de ID 59300758, pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão de origem, objeto do agravo de instrumento (ID 195013755, na origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0009554-84.2014.8.07.0005), decisão que modulou os efeitos da decisão de ID 194203157 (na origem) para definir que o levantamento das quantias bloqueadas nas contas das agravantes somente se dará após a sua preclusão AGI n. 0713009-79.2024.8.07.0000. O agravo interno foi recebido e determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões (ID 59933616). Em 27/6/2024, as agravantes apresentaram petição (ID 60863999), alegando que a decisão liminar pela qual indeferido o efeito suspensivo “acabou por menosprezar o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo materializados no PERIGO SOCIAL do indeferimento da liminar pretendida (liberação dos valores bloqueados), sobretudo, em se considerando o PODER GERAL DE CAUTELA, prerrogativa do Magistrado”. Afirmam ainda: “As AGRAVANTES fazem parte de um mesmo grupo econômico, no qual a UTB PAGAMENTOS LTDA, é a responsável por gerenciar os recursos financeiros obtidos pela UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA – UTB. O escopo dos serviços prestados é o TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS, que se dá em razão de AUTORIZAÇÃO concedida pela ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. Dito isto, em razão da decisão de primeira instância, foram arrestados todos os valores em caixa da UTB PAGAMENTOS. Justamente os valores utilizados para satisfação das obrigações de curto prazo e de pagamento dos funcionários. Não há disponibilidades para manutenção dos veículos, abastecimento e pagamento dos colaboradores!” Tal fato já é de conhecimento dos SINDICATOS das categorias que compõem o quadro de colaboradores da AGRAVANTE, gerando motivo de apreensão, pois, acaso não sejam liberados, não haverá outra alternativa senão a paralisação das atividades e consequente interrupção da prestação de serviço de transporte de passageiros. ( )”. E requerem: “evidenciada a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de irreversibilidade da medida e suas consequências sociais, pugna para seja reconsiderada a decisão de ID 59300758, em razão do PODER GERAL DE CAUTELA com o deferimento da liminar pretendida no agravo de instrumento ou como medida cautelar autônoma, para liberação dos valores arrestados/bloqueados em conta da UTB PAGAMENTOS LTDA, em regime de urgência, sob consequência de paralização da prestação de serviços públicos.”. É o relatório. Decido. Nada a prover. Consoante relatado, as agravantes requerem, nesse momento processual, “o deferimento da liminar pretendida no agravo de instrumento ou como medida cautelar autônoma”. Ocorre que o pedido liminar do agravo de instrumento que visa a suspensão da decisão agravada (proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, pela qual modulados os efeitos da decisão de ID 194203157 para definir o levantamento das quantias bloqueadas nas contas das agravantes somente após a sua preclusão AGI n. 0713009-79.2024.8.07.0000) já foi apreciado e, fundamentadamente, indeferido via da decisão de ID 57654368 (proferida pelo Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES), especialmente por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito das agravantes. Logo, estando o recurso em trâmite para pronunciamento de mérito pelo Colegiado, não cabe reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido, especialmente considerando que não se verifica, nos argumentos apresentados pelos agravantes, justificativa suficiente para modificar o que foi definido na decisão liminar (ID 59300758). Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora